Tribunal: TJMT
Processo: 1005268-06.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005268-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 406.012.931-34 (AGRAVANTE), JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAUJO - CPF: 378.594.391-15 (AGRAVANTE), RAFAEL BORTOLI - CPF: 994.701.951-91 (AGRAVADO), JULIANA DE SOUZA FERREIRA BORTOLI - CPF: 946.097.561-53 (AGRAVADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – SUPRESSIO E SURRECTIO – INCIDÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II -
Aliado à probabilidade do direito, consubstanciada na incidência dos institutos da
supressio
e da
surrectio
, constata-se, além da indicação de bens suficientes à garantia da execução, o preenchimento do requisito do perigo da demora, tendo em conta a possibilidade de os agravados sofrerem constrições em seu patrimônio e bens ou eventual prejuízo das suas atividades econômicas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ AUGUSTO ARRUDA DE ARAÚJO
e
JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAÚJO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 0001434-18.2012.8.11.0003, manejados por
RAFAEL BORTOLI
e
JULIANA DE SOUZA FERREIRA BORTOLI
, atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, os agravantes afirmam que a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento de requisitos próprios, os quais, por sua vez, não foram demonstrados pelos embargantes, ora agravados.

Ponderam que em momento algum renunciaram aos encargos decorrentes da mora atinente aos pagamentos extemporâneos e incompletos da 4ª e derradeira parcela do contrato exequendo, tanto que expediram diversas notificações extrajudiciais demonstrando a ausência de tolerância sobre a mora contratual, além de notificações por meio de aplicativo de celular, inclusive durante o período em que os depósitos “picados” estavam sendo efetivados, não havendo que se falar em
supressio
.

Aduzem que a ausência de expectativa legítima de quitação do contrato é tão verdade que os agravados sequer os notificaram para lavrar a escritura pública de compra e venda do imóvel rural adquirido pelo devedor principal Ildo Roque Guareschi, o que evidencia que a última parcela do contrato não pode ser considerada quitada, sem que antes haja o pagamento do débito cobrado nos autos do processo executivo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 82073959).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

83962971, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

No caso em exame, verifica-se que os agravados preencheram os requisitos necessários à concessão da tutela provisória deferida em favor deles, notadamente o “fumus boni iuris”.

Com efeito, da acurada análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que as partes acordaram o pagamento do imóvel rural objeto do contrato que deu origem à lide em 04 (quatro) parcelas e que a 4ª (quarta) e última parcela, que antes tinha sido fixada em arrobas de boi, seria paga na quantia certa de R$ 2.362.349,97 (dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil, trezentos quarenta e nove reais e noventa e sete centavos).

O pagamento desta última parcela estava previsto para o dia 30.03.2018, todavia, por mera liberalidade, foi prorrogada para o dia 10.05.2018 e adimplida entre os meses de julho e agosto de 2018, já que na data de 10.05.2018 o escoamento do produto agrícola (soja) que seria vendido para quitar o débito ficou inviabilizado por conta de problemas estruturais na BR 163, no sentido ao Porto de Miritituba/PA, fato este divulgado pela mídia nacional e levado ao conhecimento dos agravantes pelos requeridos/embargantes.

Após serem avisados dos problemas nas estradas que estavam impedindo o escoamento da produção, os agravantes adotaram comportamento tolerante, conforme demonstram as conversas por meio de aplicativo trocadas entre as partes (id.

81609461 - Pág. 47), fazendo com que os agravados presumissem estarem livres dos encargos atinentes à mora, até porque a garantia do pagamento da 4ª parcela foi acordada em 40.000 sacas de soja, as quais os agravados deveriam colher, transportar e vender para quitar a dívida (Parágrafo 4º do Aditivo de id. 81609460 - Pág. 21), o que não foi possível por causa do bloqueio da rodovia.

Conquanto os agravantes tenham encaminhado notificações extrajudiciais aos agravados alertando-os acerca do inadimplemento do contrato (ids.

81609460 - Pág. 38, 81609462 - Pág. 73 e 81609460 - Pág. 48), não se extrai dos autos qualquer intento ao recebimento dos juros, correção monetária e da multa contratual, pois quando do recebimento fracionado da 4ª parcela nos meses subsequentes ao envio das notificações, nada foi mencionado pelos agravantes acerca de tais encargos.

Pelo contrário, o amigável diálogo mantido entre o agravante José Augusto Arruda de Araújo e o causídico dos agravados após o recebimento do valor nominal da dívida evidencia a resolução do contrato, presumindo-se a renúncia aos encargos financeiros decorrentes do pagamento extemporâneo do débito.

Confira-se, por oportuno, trecho da conversa travada entre o agravante José Augusto e o mencionado procurador:

“
Valeu parceiro. Zé, só tenho que te agradecer pelo desenrolar desse contrato. Meu amigo, parece que te conheço de longa data. Me identifiquei muito com tuas atitudes. Valeu irmão
” (id.

81609461 - Pág. 55).

Assim, ao que parece, o posicionamento compreensivo dos agravantes com a situação que impediu o pagamento da derradeira parcela no dia 10.05.2018 (fechamento da BR 163) demonstra que os agravantes renunciaram ao percebimento dos encargos moratórios, sendo este motivo suficiente para a atribuição do efeito suspensivo almejado e deferido pelo juízo de base aos agravados.

A dinâmica dos fatos ocorridos após o vencimento contratual da dívida, ao contrário do que afirmam os agravantes, atrai sim ao caso o instituto da
supressio
, que “(...)
indica a possibilidade de um redimensionamento da obrigação pela inércia qualificada de uma das partes em exercer um direito ou uma faculdade, durante o período da execução do contrato, criando para a outra parte a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa.”
(AgInt no AREsp 296214 / SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, J. 17/05/2018, DJe 22/05/2018).

Em contrapartida, o comportamento externado pelos agravantes desde o vencimento da última parcela, com sucessivas prorrogações e sem nenhum tipo de manifestação no sentido de que os encargos financeiros decorrentes da mora também deveriam integrar a derradeira prestação, irrompeu nos agravados expectativa legítima de que os requerentes concordaram com a quitação do contrato sem a incidência dos aludidos encargos (
surrectio
), não podendo os agravados/embargantes serem surpreendidos com a exigência dos encargos moratórios, pois contrária à conduta externada pelos embargados.

Aliado à probabilidade do direito, consubstanciada na incidência dos institutos da
supressio
e da
surrectio
, constata-se, além da indicação de bens suficientes à garantia da execução, o preenchimento do requisito do perigo da demora, tendo em conta a possibilidade de os agravados sofrerem constrições em seu patrimônio e bens ou eventual prejuízo das suas atividades econômicas.

Assim, a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021